Tribunal: TJMT
Processo: 1012144-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012144-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cabimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO REALIZADA PELO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. PRÉVIA ANÁLISE QUE NÃO ADENTROU SOBRE O TERMO INICIAL DOS JUROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PERCENTUAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DO TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO DA CONTADORIA QUE INCIDIU JUROS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJ. CÁLCULO DEVIDAMENTE APRESENTADO PELO IMPUGNANTE. ART. 525, §4o, DO CPC CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Argumento do agravante de que ocorreu preclusão sobre o excesso de execução, que já teria sido apreciada quando da rejeição da impugnação ao cálculo da contadoria. Entretanto, o juiz, naquela decisão, não adentrou quanto ao termo inicial dos juros, pois entendeu que não se apresentou cálculo pelo impugnante a se aferir vício no valor inicialmente encontrado pela contadoria.

2- Depois de indeferir a impugnação ao cálculo da contadoria, o juiz proferiu decisão inicial, de determinação de pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. A partir daí, nasceu prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525), que não se confunde com a impugnação ao cálculo da contadoria.

3- “
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.”
(REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

4- Impugnante que cumpriu com o art. 525, § 4o, do CPC, que estabelece que, “
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012144-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
contra decisão em Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004433-31.2018.8.11.0003 - Cód. 897209, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se reconheceu excesso de execução.

Afirma que “
O único recurso cabível no mesmo juízo prolator da decisão que rejeitou a impugnação do cálculo da contadora do Juízo, foi interposto, que foi os embargos de declaração e foi desprovido, mantendo a decisão de Id. 95436641, inalterada, assim o Juízo de piso não pode mais reconhecer inexatidão do cálculo e excesso de execução quando há decisão que rejeitou o excesso de execução
”.

Declara que, “
antes mesmo da decisão dos embargos de declaração o executado, ora agravado, interpôs impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 98313072 - Pág. 1/9), alegando novamente excesso de execução, utilizando argumentos totalmente desvirtuados do caso concreto, comprovando o depósito do valor incontroverso e apresentando uma planilha de atualização de forma completamente irregular e sem a memória do cálculo
”.

Expõe que, “
mesmo tendo sido desprovido os embargos de declaração e mantida inalterada a decisão que homologou o cálculo da contadoria do juízo, a decisão agravada negou vigência ao Artigo 507 do CPC e decidiu novamente, no mesmo Juízo, matéria já decidida
”.

Aduz que “
o Impugnante compareceu no Id. 93587118 e impugnou os cálculos judiciais de liquidação da execução e dos honorários advocatícios realizados pela contadoria do juízo e também lá não apresentou o cálculo e nem o demonstrativo do cálculo, razão pela qual a impugnação foi rejeitada
”.

Sustenta que “
O cálculo da Contadora do Juízo, que o Impugnante/agravado impugnou apresentou toda a memória do cálculo, índices e fórmulas, na forma que a Lei exige. Ao contrário do cálculo simples que o Executado apresentou, que não possibilita a verificação da sua regularidade e correção, por ausência do demonstrativo e/ou memória do cálculo
”.

Diz que “
O Impugnante/agravado simplesmente alega suposta existência de excesso de execução, porque quer fazer crer que o valor da causa é atualizado simplesmente como se fosse uma ação de conhecimento. Mas trata-se de uma execução, onde o proveito econômico corresponde ao valor da própria execução devidamente atualizada
”.

Fala que, “
nos termos do parágrafo único do Art. 786, 798, incisos e alíneas, do art. 829 e Art. 831, todos cumulados com o § 2o do art. 85, todos do CPC, impõe-se a necessidade de que os honorários fixados na ação de execução tenham equidade com o valor do título executivo, inclusive porque o valor da causa, na hipótese, é exatamente o valor do título. Assim, ao contrário do dito na decisão agravada, o entendimento do Excelso Superior Tribunal de Justiça, é no sentido que o valor da causa na execução é sempre o correspondente ao valor da dívida
”.

Argumenta que “
O cumprimento de sentença do agravante tem como fundamento o título executivo judicial, qual seja, o acórdão do agravo de instrumento no: 1013277-25.2019.8.11.0000 da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que reformou a decisão de primeiro grau, julgou procedente a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, nos termos do Art. 515, incisos I do NCPC
”.

Defende que, “
com a extinção e a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (da execução), o valor da atualização deve corresponder ao próprio valor da execução, da exata forma como efetuou o cálculo a contadora do Juízo e que inclusive, juntou todo o seu cálculo e o respectivo demonstrativo com a memória do cálculo, e também por esses fundamentos o presente agravo deve ser provido para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença feita pelo banco agravado
”.

Consigna que “
optou por não impugnar a diferença a menor no cálculo da contadora com o cálculo de atualização apresentado pelo Banco Executado. Entendeu de bom alvitre, acatar aquele com valor menor realizado pela contadoria e no cumprimento de sentença de ID n. 92348722, pediu a intimação do Banco para pagar o valor dos honorários encontrados pela contadora Judicial
”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que se reconheça nulidade por preclusão ou por inexistência de memória de cálculo, ou que se mantenha o cálculo da contadoria (id. 169851189).

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 172894686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
contra decisão em Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004433-31.2018.8.11.0003 - Cód. 897209, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em que se reconheceu excesso de execução.

Em 10/08/2022, foi apresentado cálculo pela contadoria, incidindo juros sobre os honorários de sucumbência, de 10%, a partir de 11/06/1992, data do ajuizamento do feito executivo, totalizando o montante de honorários em R$ 1.073.752,35 (um milhão e setenta e três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) (id. 169851199, p. 142).

O agravante pediu o cumprimento de sentença acerca do valor e o banco ofereceu impugnação ao cálculo, dizendo que concordava com a correção monetária, mas não com os juros de mora, que deveriam incidir do trânsito em julgado, e não do ajuizamento da ação de execução, apontando, como correto, o valor de R$ 322.217,29 (trezentos e vinte e dois mil e duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) (id. 169852150, p. 17).

Ao apreciar a questão, o juiz entende por indeferir a impugnação, dizendo que não se apresentou outro laudo contábil que pudesse evidenciar a alegada inexatidão nos cálculos (mesmo id. anterior, p. 26):

“Vistos e examinados.

Aportou aos autos (Id. 92203450) os cálculos da Contadoria Judicial, informando que o valor dos honorários devidos é de R$ 1.073.752,35 (atualização até 10/08/2022).

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria Judicial.

O exequente apresentou a petição de Id. 92348722, onde requereu o recebimento do seu pedido de cumprimento de sentença, com a intimação do executado para o pagamento dos honorários devidos, sob pena de incidência de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% para a fase do cumprimento da sentença.

O executado apresentou a petição de Id. 93587118 onde impugnou os cálculos judiciais, afirmando que os honorários devidos são de R$322.217,29 (trezentos e vinte e dois mil e duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), de modo que há um excesso de R$751.535,06 nos cálculos da contadoria.

O exequente rebateu as alegações do executado.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

De proêmio, DETERMINO a conversão do feito em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

No mais, REJEITO a impugnação aos cálculos judiciais, apresentada em Id. 93587118. Isso porque o impugnante, embora tenha se voltado contra os cálculos da Contadoria do Juízo, não apresentou nenhum outro laudo contábil (ou outra prova qualquer) que pudesse evidenciar a alegada inexatidão nos cálculos elaborados.

Não existem, assim, elementos concretos que possam desconstituir os cálculos da Contadoria Judicial, que devem prevalecer sobre a alegação unilateral e desprovida de provas, tecida pela parte executada.

Ademais, como se infere dos autos, a decisão objeto do cumprimento de sentença estou assim constituída: “PROVEJO O RECURSO, acolho a exceção de pré-executividade e extingo a execução sem resolução de mérito. Condeno a parte agravada em custas e honorários em 10% do valor da causa”.

E, nos termos dos cálculos da Contadoria Judicial, o valor atualizado da causa atinge a soma de R$ 10.737.523,47, razão pela qual não há incorreção no apontamento de que o valor dos honorários devidos (10% sobre o valor da causa) é a quantia de R$ 1.073.752,35.

Nestes termos, DETERMINO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, a fim de que o banco executado seja devidamente intimado para cumprir a obrigação de pagar os honorários advocatícios (no valor indicado pela Contadoria Judicial em Id. 92203450, devidamente atualizado até a data do depósito a ser feito), no prazo assinalado na lei concernente, sob pena de incidência de multa de 10% e mais honorários advocatícios de 10% para a fase de cumprimento de sentença – tudo nos termos do disposto no artigo 523 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”

O banco agravado opôs embargos de declaração (p. 34) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (p. 43), asseverando o excesso de execução pelo termo inicial dos juros de mora e apresenta atualização de cálculos que correspondem ao seu pleito (p. 52).

Em nova decisão, o juiz rejeitou os embargos, mas acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução:

“Visto, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida nos autos sob id. 95436641, alegando que a incidência de vícios sanáveis por declaratórios.

Em seguida, a parte embargante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 98313072).

A parte embargada apresentou suas contrarrazões (id. 100244877).

Por sua vez, a parte exequente, ora embargada, manifestou-se contrariamente à impugnação ao cumprimento de sentença (id. 100303070).

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

I – DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Tal recurso NÃO merece provimento.

Primeiramente, observa-se que houve equivoco de interpretação pela parte embargante, uma vez que esse Juízo não se omitiu na análise do referido pedido, mas sim o negou, visto a ausência de requisitos necessários para o deferimento.

No mais, cumpre-se asseverar que o fato do Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos os argumentos trazidos pela parte, já que o dever como Magistrado, segundo preceitua o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e o art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, é apenas de apresentar fundamentos suficientes para embasar a decisão acerca da lide, conforme foi realizado.

Nesse sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS DE LEI DECLINADOS PELA PARTE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RAZÃO DE DECIDIR. EXPOSIÇÃO. HIPÓTESES DOS INCISOS DO ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A PROCEDER A ANÁLISES ESPECÍFICAS DE ARTIGOS DE LEI QUE TENHAM APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO, MAS A APRESENTAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O JULGAMENTO ACERCA DA LIDE. 2. NÃO CONTEMPLADOS OS REQUISITOS DE MÉRITO ASSENTADOS NO ART. 535 DO CPC, NÃO HÁ COMO PREVALECER A PRETENSÃO PREQUESTIONATÓRIA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS VEICULADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 3. EMBARGOS DESPROVIDOS. (TJ-DF - AC: 20040111099585 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2006, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/08/2006 Pág. : 90)”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA ‘IN ELIGENDO’ E ‘IN VIGILANDO’. ARTIGO 71, § 1o, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC No 16. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Embargos de declaração desprovidos. (STF - Rcl: 12881 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)”

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a decisão atacada, pelo reexame da matéria, visto que os embargos de declaração são admissíveis, somente, quando há na decisão obscuridade, dúvida ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal.

Nesse sentido, no presente caso, percebe-se que não há decisão omissa ou maculada de erro, muito pelo contrário, observa-se que este Juízo prolator manifestou-se adequadamente e fundamentou o suficiente sobre todos os elementos contidos nos autos.

Em verdade, da leitura das razões do embargante, verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da matéria de fundo da decisão, visto que este Juízo não acolheu a sua tese, situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, pois é conteúdo de recurso de agravo de instrumento, considerando que a discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório e, sim, recurso de agravo de instrumento em segunda instância. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento. 2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.(TJ-DF - EMD2: 201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 253)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. O recorrente busca a rediscussão da matéria já enfrentada no Acórdão. Para tal desiderato não se prestam os embargos de declaração. EMBARGOS DESACOLHIDOS.. (Embargos de Declaração No 70066279167, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 29/10/2015).

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses excepcionais terão efeito modificativo (rectius infringente), vale dizer, naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada acarretar “a inversão do desfecho consagrado no pronunciamento originário” (ARAKEN DE ASSIS. “Manual dos Recursos”, Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628).

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração.

Assim, RECEBO os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO para manter, na íntegra, a decisão combatida.

II – DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Em análise dos autos, verifica-se que deferido o pedido de cumprimento de sentença e intimada a parte executada, esta apresentou Impugnação, alegando excesso de execução quanto aos juros moratórios, por entender que são cabíveis após a sua intimação para pagamento, e apontou como devido o valor de R$ 324.069,37 (trezentos e vinte e quatro mil, sessenta e nove reais e trinta e sete centavos). Pugnou pela condenação do exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso e condenação por litigância de má-fé.

Cuida-se na espécie de cumprimento de sentença em razão da condenação sucumbencial em honorários advocatícios que foi objeto de impugnação pelo executado, sob o fundamento de excesso do quantum que se pretende executar.

Em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, é mister considerar que a verba que se está a executar corresponde a honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram inicialmente fixados, na sentença, em 10% do valor atualizado da causa.

A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento.

Inclusive, esse entendimento restou consolidado na edição da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 14: arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

Sendo o valor da causa líquido e certo, o percentual sobre o valor da causa também o será, como consectário lógico.

Nesta toada, in casu, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da propositura da ação.

Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado constitui o termo inicial de sua fluência, consoante entendimento adotado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 12/8/2014)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL ( CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. [...] 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença ( AgRg no Ag 1144060/DF , Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" ( EDcl no REsp 1.119.300/RS , Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, Julgado em 21/9/2017)

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento da sentença, para RECONHECER o excesso de execução, determinando a incidência de juros moratórios, a partir do trânsito em julgado.

No mais, considerando o acolhimento da impugnação, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o excesso de execução apurado entre o valor cobrado no cumprimento de sentença e aquele devido. Entendimento fixado no julgamento do REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011, Tema (s): 407.

REMETAM-SE os autos ao contador judicial, a fim de que se apure o montante devido, corrigindo monetariamente o valor da causa principal, a partir do ajuizamento da ação, sobre o qual incidem os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10%. Sobre o valor obtido, deverão incidir os juros de mora, a partir do trânsito em julgado da sentença, obtendo-se o montante devido pelo executado.

A seguir, INTIMEM-SE as partes, em 05 (cinco dias) para manifestarem. Se não houver impugnação, INTIME-SE a parte executada ao pagamento, em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento, com os atos expropriatórios.

Por fim, INDEFIRO o pedido de condenação em litigância de má-fé, com base nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil, tal condenação não prospera, pois não há prova satisfatória de sua existência ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Oportunamente, conforme já determinado em recurso de agravo de instrumento n. 1013277-25.2019.8.11.0000, EXPEÇA-SE ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Garças, para que se proceda com as baixas das Averbações 24/7712 e AV. 26/7712, oriundo do R.44/2.233 registrado na matrícula n. 7.712.

Por fim, cumpridas rigorosamente todas as determinações, VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário
.”

Um dos argumentos do agravante é de que ocorreu preclusão sobre a matéria, que já teria sido apreciada quando da rejeição da impugnação ao cálculo da contadoria.

Entretanto, cumpre registrar que o juiz, naquela decisão, não adentrou quanto ao termo inicial dos juros, pois entendeu que não se apresentou cálculo pelo impugnante a se aferir vício no valor inicialmente encontrado pela contadoria.

Depois de indeferir a impugnação ao cálculo da contadoria, o juiz proferiu decisão inicial, de determinação de pagamento, nos termos do art. 523 do CPC. A partir daí, nasceu prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença, que não se confunde com a impugnação ao cálculo da contadoria:

“ Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

[...]

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...]”.

O excesso à execução é matéria a ser tratada na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que não há vícios levantá-la neste momento.

Depois da impugnação, em que foram apresentados devidos cálculos que demonstravam o direito da parte impugnante, o juiz entendeu que, de fato, sobre os honorários de sucumbência, os juros incidem do trânsito em julgado, o que é entendimento assente na jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 1. Recurso especial interposto em 12/03/2021 e concluso ao gabinete em 20/10/2021. 2. O propósito recursal é dizer sobre a negativa de prestação jurisdicional e o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação for declarado intempestivo. 3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina toda a matéria devolvida no recurso sob viés diverso daquele pretendido pela parte recorrente. 4.
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com
o trânsito em julgado da sentença
. Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art. 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1.352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7. Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DO EXEQUENTE DIVERSO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento da ação, como bem decidiu o Magistrado de piso.

Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado da sentença constitui o termo inicial de sua fluência.
Diante disso, é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados pela Agravante, ora Exequente, no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial
.” (N.U 1021331-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

Ademais, para reforçar a discussão sobre a questão, o STJ entende que “
os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que o seu exame de ofício pelo juízo não implica nulidade da sentença, nem violação à coisa julgada
". (REsp n. 1.889.642/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020).

Do cálculo apresentado pela contadoria, depreende-se que a correção monetária foi em R$ 3.053.034,82 (três milhões e cinquenta e três mil e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos):

Ocorre que, quanto aos juros de mora, ao invés de incidi-lo a partir do trânsito em julgado, em 24/03/2022, o fez a partir do ajuizamento da extinta execução, em cumprimento de sentença, em 11/06/1992, uma diferença de quase 20 anos de juros, o que vai contra o entendimento já exposto neste voto:

Assim, apenas de juros, a parte agravante se beneficiaria de R$ 7.684.488,65 (sete milhões e seiscentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), em verdadeiro enriquecimento ilícito, quando, em verdade, o correto valor seria de cerca de R$ 197.123,30 (cento e noventa e sete mil e cento e vinte e três reais e trinta centavos).

Se sequer havia arbitramento de honorários à época, questiona-se como os juros sobre para calcular esta verba deveria incidir do ajuizamento da demanda.

Por isso, reitero o entendimento do STJ, no sentido de que “
os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer,
do trânsito em julgado’
(STJ, AgInt no REsp 1.326.731/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 16/12/2019).”
(AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022.)

Destaca-se que o cálculo apresentado com o cumprimento de sentença é coerente e de fácil análise, destacando o valor da correção monetária sobre o valor da causa, que traz o valor atualizado desta, e, depois, os juros de mora, com o correto valor dos honorários:

Assim, entendo que o agravado cumpriu com o art. 525, § 4o, do CPC, que estabelece que, “
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.”

A contabilização não é demasiada complexa, de maneira que atende os fins a que se destina.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra o agravante, fixados na decisão agravada, para 15% sobre o excesso de execução (TJ-PR - APL: 00119627620148160044, Julgamento: 25/03/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023